Tribunal: TJBA
Processo: 0000660-23.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0000660-23.2016.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADA:
Cleia Sousa Barros

Advogado(s):

WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, IGOR DE AMORIM GOMES, JANILTON NOVAIS FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAIS MILITARES. OMISSÃO INEXISTENTE. REGULAMENTAÇÃO JUDICIAL PROVISÓRIA DIANTE DE OMISSÃO DO EXECUTIVO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu auxílio-transporte a policiais militares, fixando critérios de pagamento com base em norma aplicável aos servidores públicos civis, diante da ausência de regulamentação específica pelo Poder Executivo, com efeitos financeiros desde a impetração do mandado de segurança até a superveniência de regulamentação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à natureza jurídica do auxílio-transporte e ao limite temporal de pagamento; (ii) estabelecer se houve violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF por atuação legislativa do Poder Judiciário; (iii) determinar se os embargos de declaração pretendem rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considera-se omisso o julgado apenas quando deixa de enfrentar questão relevante e necessária à solução da causa, o que não ocorre quando a decisão analisa expressamente a matéria controvertida.

4. O acórdão embargado fixou expressamente o modo e o tempo de pagamento do auxílio-transporte, determinando a aplicação temporária do art. 3º do Decreto Estadual nº 6.192/97, inclusive quanto às hipóteses de não pagamento durante afastamentos, férias e licenças.

5. O limite temporal do pagamento também foi definido, estabelecendo-se que os efeitos financeiros retroagem à data da impetração do mandado de segurança até a superveniência de regulamentação específica, posteriormente editada pelo Decreto Estadual nº 18.825/2019.

6. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não houve aumento de vencimentos por isonomia, mas apenas a efetivação de direito estatutário diante da mora prolongada do Poder Executivo em regulamentar o benefício.

7. O Poder Judiciário pode atuar excepcionalmente para viabilizar direito previsto em lei quando há omissão regulamentar irrazoável e prolongada do Executivo, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.

8. A alegação genérica de indisponibilidade orçamentária não afasta direito subjetivo sem prova concreta do impedimento financeiro.

9. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, mas apenas à integração ou esclarecimento da decisão, inexistindo vício a ser sanado.

10. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita quando a decisão enfrenta as questões jurídicas relevantes suscitadas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relativas à natureza jurídica e ao limite temporal de pagamento de benefício. 2. O Poder Judiciário pode determinar a aplicação provisória de norma análoga para viabilizar direito estatutário diante de omissão regulamentar prolongada do Executivo. 3. A Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplica quando não há aumento de vencimentos por isonomia, mas efetivação de direito legalmente previsto. 4. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 6.192/97, art. 3º e §§; Lei nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; CPC, art. 333, II; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante nº 37 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n°.
0000660-23.2016.8.05.0000
, tendo como embargante o
Estado da Bahia
e embargada

Cleia Sousa Barros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR
os embargos, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: